Tribunal: TJDFT
Processo: 0720641-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720641-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0719308-86.2022.8.07.0018), promovido por ESPÓLIO DE HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a incidência do IPCA-E , como índice de correção monetária, e, a partir de 09/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC (ID’s 154881914 e 158687030). Em suas razões recursais de ID 47166448, o agravante alega que não poderia ser utilizado o IPCA-E, conforme estabelecido no Tema de Repercussão Geral no 810 do STF porque o título executivo objeto do cumprimento individual de sentença determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 que prevê a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, qual seja a TR, sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810, sob pena de violação da coisa julgada. Ressalta que admitir a atual posição do STF, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, enseja um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida a primeira decisão acobertada pela coisa julgada, bem como revela total afronta ao princípio da segurança jurídica. Argumenta que, no julgamento do Tema Repetitivo no 905 do STJ, restou expressamente definido que deve ocorrer a incidência do índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do estabelecido pela Corte Superior, portanto, como trata-se de precedente vinculante, deve ser observado. Enfatiza que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, reconhecendo a inconstitucionalidade de utilização da TR como índice de correção monetária, pois a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme Tese de Repercussão Geral no 733 do STF. Argumenta a necessidade de suspensão do feito para que se aguarde a decisão do STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Colaciona julgados favoráveis à sua tese de prevalecer a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de RPV/precatório antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem e do presente recurso até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo ora agravante, com a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso da execução Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Observo que o agravante requereu a suspensão do processo principal e do presente recurso até que ocorra o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170 do STF. Todavia o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, porém deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Dessa forma, não é o caso de se determinar a suspensão do presente recurso e do processo principal até que ocorra o julgamento definitivo do referido tema. Todavia imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, com base no poder geral de cautela, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo em relação ao processo principal. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, tendo em vista que eventual provimento do recurso poderá determinar a utilização da TR e não do IPCA-E, como índice de correção monetária. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do índice de correção monetária adequado. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora